Tribunal: TJDFT
Processo: 0718646-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO ESTIMATÓRIO ENTRE PARTICULARES. ENTREGA DO VEÍCULO E DE SUA DOCUMENTAÇÃO AO CONSIGNATÁRIO. NEGOCIAÇÃO DIRETAMENTE COM A CONCESSIONÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO ESTIMATÓRIO. CONDENAÇÃO. INCLUSÃO DA CONCESSIONÁRIA COMO DEVEDORA SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O inequívoco inadimplemento do contrato estimatório não justifica a condenação da concessionária que negociou o automóvel, uma vez que esta estabeleceu relação jurídica de compra e venda com quem detinha poderes para tanto.
2. Apelo não provido.